Tribunal: TJDFT
Processo: 0008931-81.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0008931-81.2004.8.07.0001 EMBARGANTE: FRANCISCA DE FATIMA BORGES CASADO, FRANCISCA DO AMARAL BRAGA, JEFERSON MAXIMINO PINTO, JOSEFA CASSIVA DO NASCIMENTO, LUCIANA BORGES LIMA, MARCELO PEREIRA MARTINS, MARIA MANUELA BASTOS MOREIRA, NATALINO PEREIRA DA CUNHA, PATRICIA ROMANA BUCUR, WALTERCIDES OSCAR RODRIGUES DOS SANTOS EMBARGADO: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se de pauta. Intimem-se os agravados para se manifestarem sobre o agravo interno e documento a ele anexado (id 33049093). Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR